Tribunal: TJMT
Processo: 0009439-75.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009439-75.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANNA GOUVEA SADDI - CPF: 997.514.611-20 (APELANTE), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), ARTHUR RAMOS GONZAGA - CPF: 047.843.479-09 (ADVOGADO), FERNANDA ISABELA DE FIGUEIREDO - CPF: 014.149.551-03 (ADVOGADO), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (APELADO), LETICIA PERES PIMENTA - CPF: 878.829.579-68 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (APELADO), ADRIANNA GOUVEA SADDI - CPF: 997.514.611-20 (APELADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP - CNPJ: 05.422.276/0001-81 (APELANTE), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), MATHEUS ANTONIO SOUTO DE MEDEIROS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

0009439-75.2013.811.0041
– Capital.

Agravante:

Adrianna Gouvea Saddi.

Agravados:

Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda., Matheus Antônio Souto de Medeiros
.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Adriana Gouvea Saddi, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformada, a agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, mencionando se encontrar em situação de superendividamento, conforme comprova o extrato emitido pelo Serasa (15 dívidas negativadas e 1 protesto), bem como que o fato de estar assistida de advogado particular, em nada altera as suas condições econômicas e financeiras, eis que a contratação de profissional particular pode ocorrer de diversas formas, sem que ocorra necessariamente o pagamento imediato dos honorários advocatícios. Pugna pela reforma da decisão.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 211157156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Conquanto afirme se encontrar em situação de superendividamento, certo é que a existência de contratos de empréstimos firmados, por si só, não enveredam a afirmação da alegada condição, não sendo suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, sendo incompatível com o benefício perseguido.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024